Tribunal: TJMT
Processo: 1022378-09.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA AO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA SUA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE INIDÔNEA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste caso, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo sua pena ser redimensionada para quantum justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime pelo qual foi condenado.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022378-09.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.842.641-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALICEIA REZENDE CARNEIRO - CPF: 944.810.831-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA
AO APELANTE
PARA O MÍNIMO LEGAL
.

ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA

SUA
CULPABILIDADE
.
ACOLHIMENTO
.
ANÁLISE INIDÔNEA
D
ESSA

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
.
DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL
.

REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA
.

RECURSO

PROVI
D
O
.

Conquanto a fixação da
pena
inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste
caso
, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do
apelante
foi
sopesad
a
de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo

sua
pena
ser
redimensionada para
quantum
justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime pelo qual foi condenado.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Sérgio da Silva Santos

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o
da
1a
Vara

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
na

Ação Penal
n.
1022378-09.2021.8.11.0003
,
conden
ando
-
o
pela prática d
o
crime de
ameaça, capitulado no art. 147
do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06,

à
pena
de
4
(
quatro)

meses
e 10 (dez)

dias
de
detenç
ão
, em r
egime
aberto
.

O
apelante
, nas razões
encontradiças no ID
184135686
,
postula a
readequação
da
dosimetria da pena
que lhe foi aplicada
, a fim de
que seja
extirpada a aferiç
ão
negativa relativa à circunstância
judicial
da culpabilidade,
com a fixação da
pena-base no mínimo legal;
e,
subsidiariamente,
a
limita
ção

do
incremento na pena inicial
na fração de 1/6
(um sexto)
ou 1/8
(um oitavo)
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
184135692
almeja
o
desprovimento

do recurso
defensiv
o
.

E,
nesta instância revisora
,

a Procurador
i
a
-Geral
de Justiça
,
n
o
parecer

que se vê no ID
191018669
,
opina pelo
seu
provimento
para afastamento da aferição inidônea atribuída à culpabilidade, com o redimensionamento d
a pena fixada ao apelante
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, que se vê no ID
184132869
,

narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

porque em 12/12/2020, por volta das 18h30min, na residência da vítima, na Rua 13

de Maio, 3638, atrás da Igreja Católica, Bairro Monte Líbano, Rondonópolis/MT, com

consciência e vontade, por palavras e gestos,
ameaçou de causar mal injusto e grave
contra

a ex-namorada
Alicéia
Rezende Carneiro, conforme se verifica pelo BOPM n.

2020.319369, declarações
vitimárias
e representação criminal.

Consta que a vítima namorou o denunciado por 2 meses e tiveram uma filha.

Consta que a vítima e o denunciado tinham acordado sobre a guarda e visita da filha

comum. Consta que no dia 05/12/2021 o denunciado foi visitar a filha, a vítima estava

ocupada, pediu para o filho dela recepcionar e pedir para aguardá-la, mas ele foi embora.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi na residência da vítima, tentou abrir

as portas do veículo dela para pegar a filha e disse que ela não estava deixando ele ver a

filha, que ela não sabia do que ele era capaz, que se ele tivesse armado naquele dia,

fazendo referência ao dia 05/12/2021, teria feito um estrago e que foi Deus que segurou para ele não praticar uma tragédia.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.
[
...
]
.

Destaques

no

original

A
materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no
presente
recurso, no qual
o apelante

se
limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada
,
e
pugnando
pela fixação d
a pena basilar
no menor quantitativo previsto em lei.

No
que
diz respeito

à
dosimetria
da pena
,
n
ão se pode olvidar
que
para a aplicação da sanção inicial, o juiz possui grande discricionariedade,
t
odavia, essa faculdade está vinculada à
aferição
das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59
do Código
Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis
quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a
judicante

quando da aplicação da

pena

do apelante:

[
...
]
A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é
de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa
.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime
, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso I, vez que o acusado é reincidente.

Nesse mesmo sentido, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em
10 (dez) dias detenção a pena do acusado
.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
04 (quatro) meses 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado
.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado
.

ISTO POSTO,
CONDENO
o acusado
SÉRGIO DA SILVA SANTOS
, qualificado nos autos, a cumprir a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção a pena do acusado pela prática do crime de ameaça
, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

[
...
]

(
Trecho da s
entença, ID
184135671
).
Destaques

no

original

Vê-se, pois, da leitura
da parte do
édito judicial acima transcrit
a
que, na primeira
fase
, a

circunstância judicia
l
atinente à
culpabilidade
do apelante

fo
i
aferida
negativamente
visto que a magistrada

fixou
a pena
inicial
em
três meses
de detenção
acima do mínimo legal apenas por conta da valoração negativa atribuída à
quele elemento octogonal.

A sentença, no entanto, merece reparos,
nesse ponto,
eis que se
verifica
que
em relação à culpabilidade
,

a
julgadora
efetivou a majoração
da pena
na primeira
fase
de forma inidônea, po
rque
confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa,
que não pode ser admitida
,
em casos que tais,
na
medida
em
que
as
afirma
ções
segundo a
s
qua
is
o
apelante

“
possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”

são
componente
s
da culpabilidade que integra
m
o referido conceito
, integrando

o próprio tipo penal pelo qual
ele

foi condenado
,
e
,
por óbvio,
não
serve
m
como parâmetro
s
orientador
es
da fixação da
pena

basilar
, pois, não obstante,
a
autoridade judiciária
da primeira instância
, tenha destacado a
existência de

“
culpabilidade
acentu
ada
”
,
não indicou qualquer elemento
fático concreto
para justificar
essa
assertiva.

Aliás, n
ão foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

A propósito, e
m relação
ao
assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA.

1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente. 2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos
na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o
desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da pena pelas circunstâncias do crime.
3. Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena.
4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo. 5. Agravo regimental provido em parte.

(STJ
AgRg
no
AgRg
na
RvCr
n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 3/11/2022)
Destacamos

Não resta, pois, dúvida, que
a pena basilar deve ser reformulada, porquanto
afastada
, neste voto,
a valoraç
ão
negativa relativamente à culpabilidade do
apelante
.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
pena
imposta
a
Sérgio da Silva Santos
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 d
o Código Penal, considerando a
inexistência de
depreciação
de qualquer
circunstância
judicial
, estabeleço a
pena-base

no mínimo legal de
1 (um) mês
de detenção
.

Na segunda fase,
inexist
em
atenuantes
a serem consideradas, contudo, mantenho o reconhecimento da incidência das agravantes da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e
da
decorrente da prática do crime com prevalência de relações domésticas contra mulher (art. 61, II, f, do Código Penal), para agravar em relaç
ão a cada uma dela
s 5
(cinco)
dias de
detenção
(equivalente a 1/6
(um sexto)
cada uma), encontrando a pena intermediária de
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Na terceira

fase
, inexistindo causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas, fixo a pena final
em

1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Em relação ao
regime
para cumprimento da pena, mantenho o
aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c
,
do Código Penal
, não havendo que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista
o não preenchimento
, pelo apelante,
dos requisitos legais, elencados no a
rt. 44
do Código Penal
.

Posto isso,
em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

provimento
ao recurso de
Sérgio da Silva Santos
, para afastar a avaliação negativa
da
sua
culpabilidade
,

redimensionando sua
pena
final
para

1
(
um
)
m
ês e 10 (dez) dias

de
detenç
ão
, em regime
aberto
,
mantendo inalterados
os demais
termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024